Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. RELAÇÃO FAMILIAR. ART. 1.694, DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO A NECESSIDADES BÁSICAS. FILHO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos da deriva solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem de auxílio para atender às suas necessidades básicas (art. 1.694, do Código Civil).
2. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
3. Contudo, o recorrido manifestou-se nos autos e apresentou documentação que comprova que possui outros gastos, de forma que seu rendimento atual se encontra bastante comprometido com despesas ordinárias. Sem olvidar que a mãe do agravante tenha condições reduzidas e limitadas, porquanto se encontra desempregada, também não é razoável transferir todo o ônus financeiro para apenas um dos genitores. No caso, eventual majoração não prescinde da dilação probatória cabível necessariamente na fase instrutória a ser realizada na origem.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.